Tribunal: TJMT
Processo: 1041033-41.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041033-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA MACIEL LATORRACA DE QUEIROZ - CPF: 138.531.391-91 (EMBARGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), ROSA MACIEL LATORRACA DE QUEIROZ - CPF: 138.531.391-91 (APELANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E À DIFERENCIAÇÃO ENTRE OPERADORAS DE AUTOGESTÃO E DEMAIS PLANOS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso do autor apenas para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, determinando sua base de cálculo sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; (ii) a diferença entre operadoras de autogestão e demais operadoras de planos de saúde; (iii) a cláusula contratual restritiva de cobertura para determinados procedimentos; e (iv) a necessidade de devolução de valores creditados em conta bancária após a invalidação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não configura omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo acórdão não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2019; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso do autor apenas para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para que seja calculado sobre o proveito econômico.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão, porquanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não seria aplicável, além de que não teria a diferença das operadoras de autogestão das demais operadoras de planos de saúde, bem como que não analisou a cláusula contratual que restringe a cobertura para determinados procedimentos.

A instituição bancária alega que, mesmo que o contrato tenha sido invalidado, há a necessidade de devolução do valor creditado em conta bancária, o que não foi adequadamente considerado no julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não seria aplicável, além de não ter sido considerada a distinção entre operadoras de autogestão e demais operadoras de planos de saúde, bem como a ausência de análise da cláusula contratual que restringe a cobertura para determinados procedimentos.

No entanto, ao se analisar a decisão, verifica-se que o acórdão embargado já abordou tais questões ao destacar que a restrição imposta pela operadora representou um ônus desproporcional à consumidora, além de diferenciar a relação entre a operadora e seus beneficiários em razão de sua função social.

Ademais, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que as cláusulas restritivas de cobertura devem ser interpretadas de forma restritiva e que a recusa não estava devidamente justificada no contrato ou nos normativos da ANS. Dessa forma, não há omissão, mas apenas a discordância do embargante quanto ao entendimento adotado.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA MITRAL COM IMPLANTE DE CLIPS (
MITRACLIP
). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de procedimento médico de implante de clips (
MitraClip
) para insuficiência mitral grave e condenou a operadora a indenizar por dano moral. O plano de saúde negou a autorização do procedimento, argumentando ausência de previsão contratual e de cobertura pela ANS e divergência médica.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar: se a negativa de cobertura de procedimento médico indicado por médico especialista foi abusiva, à luz do CDC; se a negativa enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir:
A relação contratual entre plano de saúde e consumidor se sujeita ao CDC, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento necessário à saúde do consumidor quando o tratamento se revela indispensável (CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196).Compete ao médico assistente, e não à operadora, a escolha do procedimento adequado para o tratamento da doença coberta, segundo entendimento pacificado pelo STJ. Demonstrada a recusa injustificada de cobertura, configura-se o dano moral, dado o abalo psíquico e os riscos impostos ao consumidor, cuja vida e saúde foram ameaçadas.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A negativa de cobertura de tratamento indicado por médico especialista em razão de ausência no rol da ANS, quando demonstrada a necessidade do procedimento para a saúde do beneficiário, caracteriza conduta abusiva e enseja a indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/98, art. 10.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2019;
(N.U 1016418-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025